Tribunal: TJSP
Processo: 2017217-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – PESSOA FÍSICA – MENOR – Pretensão de deferimento da gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, em se tratando de menor, presume-se a sua insuficiência financeira – Impossibilidade de rejeição do pedido de gratuidade da justiça a partir da análise da situação patrimonial dos responsáveis financeiros pelo menor, tais como seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – PESSOA FÍSICA – MENOR – Pretensão de deferimento da gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, em se tratando de menor, presume-se a sua insuficiência financeira – Impossibilidade de rejeição do pedido de gratuidade da justiça a partir da análise da situação patrimonial dos responsáveis financeiros pelo menor, tais como seus genitores – Precedente do STJ – RECURSO PROVIDO.